Tribunal: TJMT
Processo: 1007421-66.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007421-66.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), ANTONIO GILAILSON SANTOS DE ALENCAR - CPF: 052.985.303-54 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e afasto a condenação a título de FGTS (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO
ULTRA PETITA
CONFIGURADO.
SER
VIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
CONTRATAÇÃO DESVIRTUADA PELAS SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES.
IRRELEVÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
com

condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
.
A

inobservância

desta

regra

gera
a
nulidade

em

razão

julgamento

ultra
petita
,
admitindo
-se o
decotamento
do
provimento
judicial
concedido

em

maior

extensão

daquele

pleiteado

na

inicial
.

2.
O ente públi
co pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temp
orária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da
Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repe
rcussão Geral no658026/MG, tema 612).

3.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde, antes de
novembro
/2021,
eram

regidos
pela Lei no 1.115/2004, a qual
permitia
a
contratação
de professor
substituto

pelo

prazo
de um
ano
,
admitindo
-se
até
o
máximo
de 4
prorrogações

por

iguais
e
sucessivos

períodos

quando
o
contratado

estiver

em

substituição
de professor que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
. Sendo
ultrapassado
o
referido

prazo

em

razão
de
renovações

sucessivas
, e
não

sendo

o
bservada
a
hipótese
legal para a
renovação
,
deve
ser
reconhecido
o
desvirtuamento
do
contrato
e a
consequente

nulidade
da
contratação

temporária
.

4.
O
fato
de a
contratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legiti
ma
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. Do
mesmo
modo, é
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo
.

5.
Breves

interrupções

não

afastam
a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelo

ente

público
com
trabalhadores

em
regime
temporário
,
porquanto

resta

mantida
a
unicidade
do
vínculo

contratual
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

6.
Em
regra
,
os

servidores

tempo
rários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
férias
e
terço

constitucional
),
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

quando

comprovado
o
desvirtuamento
da
contrata
ção

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.

7.
Os

professores
da
educação

básica
do
Município
de Lucas do Rio Verde, que
exercem

atividade

dentro
de sala de aula,
têm

direito
a 45
dias
de
fér
ias
, com
acréscimo
de 1/3
constitucional

em

todo
o
período
de
férias
,
sendo

devidas
as
referidas

verbas
que
ainda

não

foram

pagas

ao

profissional

pelo
Ente Municipal
.

8.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (ST
F, Tema 916)
.

9.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

10.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007421-66.2024.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrido
:
ANTONIO GILAILSON SANTOS DE ALENCAR

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ANTONIO
GILAILSON SANTOS DE ALENCAR
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e concluiu que houve o desvirtuamento da contratação

temporária
da
parte

reclamante
,
sendo

devidas
as
verbas

rescisórias

a

ela
.
Ju
lgou

parcialmente

procedente a ação para declarar a nulidade dos contratos

temporários

firmados
entre as partes e
condenar
a
parte

reclamada
a
proceder
com a
integralidade
dos
depósitos
de FGTS do
período
de 2019 a 2023,
assim

como

ao
"
pagamento
das
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
(1/3),
correspondente

ao
45
dias

referente

ao

período
de 2019 e 2020, e,
ao

pagamento
do
terço

constitucional
(1/3)
sobre

os
15 (quinze)
dias
de
férias
pela
parte

reclamante

referente

ao

período
de 2021 a 2023
".

O
Recurs
o

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) as
contratações
da
parte

reclamante

decorreram
de
processo

seletivo

simplificado
; b)
cada

contrato

ocorreu

em

razão
da
necessidade

excepcional

justificada

pelo

Município
; c)
inexistem

irr
egularidades
que
acarretem

na

nulidade
dos
contratos

firmados
; e d) a
parte

recorrente

realizou
o
devido

pagamento
das
férias
dos
anos
de 2020 a 2023.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial

ou
,
então
, que
seja

reconh ecido o pagamento das férias dos anos
de 2020 a 2023.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Vedação
ao

julgamento

extra
e
ultra
petita
.

Nos
termos
do
artigo
492 do CPC, é
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respectivamente
.

Destaca
-se que
o

julgamento

extra
e
ultra
petita

violam

frontalmente
o
Princípio
da
Congruência
(
ou

adstrição
), que
precon
iza
que
o

magistrado

deve

decidir
a
lide

dentro
dos
limites

objetivados

pelas
partes (
artigos
2o e 141 do CPC).

Nesse
sentido
é o
entendimento
do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - E
NTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALME
NTE PROVIDO.
1.-
Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial.
2.-
Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial conced
ido em maior extensão do que o pedido formulado.
3.-
Recurso Especial provido em parte para decote de condenação
a
fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (STJ REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, T
ERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL.

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.

JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se verifique ofensa ao princípio da congruência, encartado nos
arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é necessár
io que a decisão ultrapasse o limite dos pedidos deduzidos no processo, o que não ocorreu no caso. 2. Não constitui julgamento extra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ

AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012,
DJe
11/10/2012).

Em
igual

sentido
:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DE PROCESSO CIVIL E DE TRÂNSITO.

JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECON
HECIMENTO DE OFÍCIO.
BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO.
MAIS DE 25 ANOS DE FABRICAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a) com
comando

não

postulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b) com
condenação

em

quanti
a
superior
ao
que
foi

postulado
.
A

inobservância

destas

regras

gera
a
nulidade

em

razão

julgamento
extra
ou
ultra
petita
,
respetivamente
.
Configura

julgamento
extra
petita

quando
a
sentença

contém

condenação

não

postulada

na

inicial
. (...) (N.U 1031179-57
.2022.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

No
caso

concreto
,
na

condenação
da
parte

recorrente

ao

pagamento
de FGTS e
férias

acrescidas
do
terço

constitu
cional
, o
juízo
singular
incluiu

na

indenização

também
o
ano
de 2023, no
entanto
, da
leitura
da
petição

inicial
e dos
documentos

juntados
pela
parte

reclamante
, é
possível

aferir
que
os

pleitos
da
parte

reclamante
se
limitaram

até
o
ano
de 2022.

Dessa form
a,
não
obstante o
brilhantismo
da
sentença

proferida
pela
instância
de
origem
,
deve
ser
decotado
o
provimento
judicial
concedido

em

maior

extensão

daquilo
que
foi

pleiteado

pelo

autor
,
razão
pela qual o
ano
de 2023
deve
ser
excluído
da
condenação
.

Contra
to

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

s
eja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
G
eral no658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administr
ação
. (Tema 612)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de Lucas do Rio Verde, antes de
novembro
/2021,
eram

regidos
pela
Lei
no
1.115/2004

e,
nos

termos
dos
seus

arts
.
2o e 4o.

Transcrevo

abaixo

os

artigos
,
deixando

os

artigos

utilizados

em

neg
rito
,
evidenciando
as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência
a
situação
de
calamidade

pública
;

II -
combate
a
surtos

endêmicos
e
epidêmicos
;

III -
admissão
de profes
sor
ou
professor
substituto
;

IV -
implantação

ou

manutenção
de
serviços

públicos

inadiáveis
,
administrativos

ou

operacionais
,
adstritos
a
competência
municipal,
até
a
realização
de concurso
público
que
preencha
as
vagas

na
forma da lei
ou
a
finalização
da
situação

ensejadora
da
contratação
;

V -
realização
de serviços de inspeção sanitária;

VI -
cumprimento
de
programas
e
metas
de
convênios

ou

parcerias
com o
governo
federal
ou

estadual
,
na

áreas
da
saúde
,
educação
e
segurança
;

VII - para
execução
de
obra
de
forma
direta
,
desde
que a
situação

demonstre
ser
mais

vantajosa
a
contratação

temporária
;

VIII -
contratação
de
profissionais
da
área
da
saúde
,
até
a
realização
de concurso
público
com
preenchimento
das
vagas

ou

até
o
cumprimento
total do
programa

ou

exti
nção
da
situação

ensejadora
da
contratação
;

IX -
contratação
de profissionais para atender projetos de governo temporários e autorizados através de lei específica.
(Redação dada pela Lei no 2264/2014)

§1o Quando
houver

contratação
de
pessoal

nos

moldes
dos

incisos
IV e VIII, o concurso
público

deverá
ser
realizado
no
prazo

máximo
de 1(um)
ano
, sob
pena
de
responsabilização
de
quem

tiver
dado causa à
omissão
. (
Redação
dada pela Lei no 1816/2010)

(...)

Art. 4o
As

contratações

serão

feitas

por
tempo
determinad
o
,
observado

os

seguintes

prazos

máximos
:

I -
até
seis meses,
nos

casos
dos
incisos
I, II e VII do art.
2o;

II -
até
seis meses ou enquanto durar a situação ensejadora, nos casos dos incisos IV e VIII;

III -
até
um
ano
, no
caso
do
inciso
III do art. 2o;
(
Redação
dada pela Lei no 1816/2010)

IV -
até
quatro anos, no caso do inciso VI do art.
2o.

V -
até
um
ano
, no
caso
do
inciso
IX do art.
2o.
(
Redação
dada pela Lei no 2264/2014)

§ 1o
Excepcionalmente
,
desde
que
devidamente

justificado
,
os

prazos
de
contrat
ação

poderão
ser
prorrogados
,
nos

casos
do
inciso

I, II, IV, VII, VIII e IX do art.
2o.
(
Redação
dada pela Lei no 2264/2014)

§ 2o Quando o
contratado

estiver

em

substituição
de professor que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
o
contrato

poderá
ser
prorrogado

por

iguais
e
sucessivos

períodos
,
enquanto

durar
o
afastamento
,
limitado
a no
máximo
4 (
quatro
)
prorrogações
. (
Redação
dada pela Lei no 1816/2010)

Com base
na

legislação

acima

transcrita
,
constata
-se que é
permitida
a
contratação

temporária
de
professores

substitutos

pelo

prazo
de um
ano
,
admitindo
-se
até
o
máximo
de 4
prorrogações

por

iguais
e
sucessivos

períodos
e
somente

quando
o
contratado

estiver

em

substituição
de professor que
tenha

assumido
cargo
em

comissão
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

fo
i

admitida

em
17/05/2019 para o cargo de professor
substituto
e
teve

seu

contato

prorrogado

por

diversas

vezes
, de modo que
trabalhou

contratado

temporariamente

até
o
dia
01/02/2023 (ID 265067762/PJe2),
ou

seja
,
por

aproximadamente
4
anos
.

Assim, confront
ando a legislação aplicável ao caso e a realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que o contrato não respeitou a hipótese e o prazo legal, isto porque, em que pese a permissão de até 4 prorrogações por iguais e sucessivos períodos, tal hipótese so
mente se aplicaria nos casos em que o contratado
estivesse
em substituição de professor que tenha assumido cargo em comissão, o que não foi comprovado pela parte reclamada.

Além

disso
, vale
destacar
o
disposto
no art.
3o da Lei no 1.115/2004, que
dispõe
o
s
eguinte
:

Art. 3o O
recrutamento
de
pessoal
a ser
contratado
,
nos

termos

desta
lei,
será

feito

mediante

processo

seletivo

simplificado

sujeito

a

ampla

divulgação
no
Município
, inclusive
por

meio
de
jornal
local de boa
circulação
,
devendo
o Poder
Executivo

e
ncaminhar

cópia
dos
processos

ao
Poder
Legislativo
.

Na
hipótese

destes
autos,
foram

realizados

processos

seletivos
para a
contratação
da
parte

autora

somente

nos

anos
de 2019 e 2020,
sendo
que, a
partir
de
então
, a
parte

reclamada

passou
a
realizar

apenas

aditivos

contratuais

com o
contratado
(ID 265068257/PJe2
ao
ID 265068259/PJe2),
destarte
,
também

não

obedeceu
a forma
em
que a
contratação

deveria

ocorrer
.

Ainda
,
embora
a Lei
acima

mencionada

tenha

sido

revogada
pela Lei no 3.278/2021, pois
regulamentou
a

contratação

temporária
do
Município
de Lucas do Rio Verde,
salienta
-se que
esta

última

manteve

a

idêntica
forma de
contratação

em

seu
art.
3o,
isto
é, a
necessidade
de
realização
de
processo

seletivo
para
contratar

temporariamente
, o que
não

ocorreu

nenhu
ma

vez

depois
da
legislação

atual
.

Portanto
,
claramente
o
contato

celebrado

pelas
partes se
encontra

desvirtuado
,
devendo
ser
mantida
a
nulidade
das
contratações
.

Destaca
-se,
por

oportuno
, que a breve
interrupção
entre e
contratação
de 2019 e 2020,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
porquanto

evidenciam
a
unicidade
do
vínculo
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO
ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2o DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO T
ERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA
EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC. (...)
4. Em se
tratando
de cargo de professor, as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

temporária
,
ocorridas

justament
e

nos

períodos
de
férias

escolares

não

são

capazes
de
descaracterizar
a
unicidade
do
contrato

em

todo
o
período

laborado
.
(...) (N.U 1000307-
71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Di
reito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023).

Portanto
, no
presente

caso
,
apesar
da
referida

interrupção
, que
aliás
, coincide com as
férias

escolares
de final de
ano
,
constata
-se que
o

contrato

temporário
se
encontra

de
svirtu
ado
, visto que
desrespeitou
o
prazo
legal,
sendo

devidos

ao

trabalhador

os

direitos

decorrentes
.

Prévio

processo

seletivo

simplificado
.

De
mais
a
mais
,
mesmo
que fosse o
caso
, vale
ressaltar
que a
prévia

realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não

legitima
as
sucessivas

contratações

temporárias
,
porquanto
é
imprescindível

demonstrar
a
presença
de
todos

os

requisitos

acima

elencados
,
dentre

os
quais,
aliás
,
sequer
se
encontra
o
processo

seletivo

simplificado
.

Conclui
-se,

portanto
, que
embora
a
realização
do
processo

seletivo

simplificado

seja

uma

prática

recomendável
e
elogiável
, pois,
em

tese
,
garante

a

impessoalidade

na

contratação
,
não
é
suficiente
para
legitimar
as
sucessivas

contratações

temporárias
.

Por outro
lado
,
admitir
a
contratação

temporária

sem

a

efetiva

comprovação
da
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ou

permitindo
que
esse

tipo
de
contratação
se
perpetue

indefinidamente
, viola
diretamente
a norma
constitucional
que
exige

a

aprovação

em
concurso para o
acesso

aos
cargos
públicos
(art. 37, II, da CR/88). Com
isso
, o
contrato

temporário

poderia
ser,
sem

dificuldade
, tornado
regra
, de forma
flagrantemente

inconstitucional
.

Nesse
sentido
, a Corte Suprema
já

decidiu
que
(...)
Não

configura

ofensa
à
isonomia
a
previsão
legal de
proibição
,
por

prazo

determinado
, de nova
contratação
de
candidato

já

anteriormente

admitido

em

processo

seletivo

simplificado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, sob
pena
de
transf
ormar
-se “
em

ordinário
o que é, pela
sua

natureza
,
extraordinário
e
transitório
” (...)
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-20
17)

De
fato
,
admitir
que
o
Poder Público,
em

qualquer

esfera
,
omita
-se
indefinidamente

na

realização
de concurso
público
e supra
sua

carência
de
servidores

por

meio
de
contratações

temporárias

infinitas

não
se
afigura
a
melhor

solução
.
Frise-se, que
o

p
roblema

aqui

não

está

apenas

em

contratar
-se a
mesma

pessoa

diversas

vezes
,
ainda
que
realizando
um teste
seletivo

simplificado
, mas sim
em

suprir

indefinidamente
um cargo que
deveria
ser
provido

por
concurso
público
,
por

meio
de
sucessivas

contratações

te
mporárias
.

Em
igual

sentido
,
tem
se
manifestado
as Cortes
estaduais
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS.
NULIDADE.
PAGAMENTO DO FGTS.
APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR
- COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
.
(TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel
Toaldo
, Data de
Julgamento
: 29/07/2023, 4a
Turma

Recursal
, Data
de
Publicação
: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO.
PRORROGAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇ
ÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05
/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE
PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VI
NCULANTE RE No 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Em
consonância
com o art.
37, IX, da
Constituição
Federal, para que a
validade
da
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
necessário
que: a)
os

casos

excep
cionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
. (
tese

fix
ada
no
precedente

vinculante
no RE no 658026, Tema 612 do STF). As
funções

objetos
das
contratações
,
têm

caráter

ordinário
e de
necessidade

permanente
,
impondo
-se que
sejam

desempenhadas

por

pessoas

previamente

aprovados

em
concurso
público
, sob
pena
de
of
ensa

ao

princípio
da
impessoalidade
e da
moralidade

administrativa
. As
sucessivas

contratações

temporárias

verificadas
no
caso
dos autos,
infringem
a
norma
do art.
37,
inciso
IX, da
Constituição
Federal.

Recurso

conhecido
e
improvido
.
(TJ-MS - AC: 09000143
720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de
Julgamento
: 17/01/2021, 1a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 18/01/2021)

Vale
citar
,
ainda
,
especificamente
, o
posicionamento
do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VER
BAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CON
STATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS
INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.1. Em
consonância
com o
entendimento
do Supremo Tribunal Federal,
demonstrada a descaracterização do contrato d e trabalho

temporário
, tendo
em
vista o
exercício
de
funções
de
caráter

permanente
e as
sucessivas

renovações
,
impõe
-
se a

sua

nulidade
,
sendo
, pois,
devido
o
direito
à
percepção
dos
salários

referentes

ao

período

trabalhado
e
ao

recebimento
do FGTS
pelo
te
mpo
trabalhado
,
nos

termos
do art.
19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
2. A
modulação
de
efeitos
no ARE 709212/DF,
acerca
do
prazo

prescricional
do FGTS,
foi

bem

apreendida

na
nova
redação
da
Súmula
362/TST, pela qual II – Para
os

casos

em
que
o

prazo

prescricional

já

estava

em

curso

em
13.11.2014,
aplica
-se o
prazo

prescricional
que se
consumar

primeiro
:
trinta

anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou

cinco

anos
, a
partir
de 13.11.2014.3.
Os
Embargos de
Declaração

devem
ser
rejeitados
,
uma

vez

ausentes

os

vícios

previstos
no
artigo
1.022, II e
parágrafo

único
, do Código de
Processo
Civil de 2.015.(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
p
ublicado
no DJE 09/08/2023).

O c. TST
também

já
se
pronunciou
:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste
seletivo

simplificado
para
preenchimento
de
vagas

temporárias

não
equivale
ao
concurso
público
,
d
otado
de
características
e
formalidades

específicas
. De
outra

sorte
, a
renovação

sistemática
dos
contratos

temporários

não
se
compatibiliza
com a
previsão
do art.
37, IX, da
Constituição
.

Precedentes
.

Recurso
de
Revista

conhecido
e
provido
.
(TST - RR: 2001
400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8a
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008.)

Portanto
, no
caso

concreto
, o
simples

fato
de as
contratações

temporárias

terem

sido

precedidas
de
processo

seletivo

simplificado

não

afasta

a

ilegalidade

decorrente
das
sucessivas

contratações
, que
deveriam

ter

natureza

meramente

temporária
e
excepcional
.

Férias
e
terço

constitucional
.

Em
regra
,
os

servidores

te
mporários

não

terão

direito
a
féria
s

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
,
ressalvado
,
dentre

outras

opções
,
quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral
(Tema 551):

(...) 4.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13o
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

prov
imento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.

(Tema 551.

STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165
DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

Na
presente

hipótese
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

está

desvirtuado
,
conforme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são

devidas
as
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
que
ainda

não

fora
m

pagas
à
parte

autora

pelo
Ente Municipal.

No caso dos professores da rede de educação básica do Município de Lucas do Rio Verde, a Lei no 1514/2008 assegura
a
estes
profissionais
45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme dispõe o artigo art. 89, inci
so I:

Art. 89
Os

professores

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:I - de 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
professores

em

função
de
docência
,
sendo
30 (
trinta
)
dias

consecutivos
e 15 (quinze)
dias

coincidentes
com o
recesso

previsto
no
calendário
escolar.

Destaca
-se que as
férias

serão

pagas
com
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
,
estendendo
o
benefício

aos

contratados

temporários
.

Naturalmente
que
o

adicional
de 1/3
deve
ser
calculado
tanto no
lapso
de 30
dias

ao

términ
o
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
no
meio
do
ano
,
bem

como

aplicada

apenas

aos

profissionais

exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula.

Neste
sentido

foi
o
julgamento
do IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
pelo
TJMT:

i
)
Os

profe
ssores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sob
re

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráte
r

temporário
.
(TJMT.

IRDR.

1002789-40.2021.811.0000. Des.
Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL
DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei
Complementar
no 50/98, que
regula
a Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
de Mat
o Grosso, é
cristalina

ao

conferir

ao
Professor o
direito
a 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
assim

como
a
garantia
de um
terço
de
remuneração

sobre

esse

período
,
não

fazendo

distinção
entre
férias
e
recesso
escolar.Com base
nessa

premissa
, a base de
cálculo
para o
pagamento
do
terço
de
férias
da rede
pública

estadual
é o
período
de 45
dias
(
arts
. 54 e 55 da LC
no
50/98).
Precedentes

desta
Câmara de
Direito
Público.”
(TJ/MT, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
apelação
1044148-46.2018.8.11.00
41, relator
Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento

em
8 de
junho
de 2021).

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUAREN
TA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. A
carreira
dos
profissionais
da
e
ducação

básica
do
município
de Cuiabá é
disciplinada
pela LC 220/2010 que
dispõe

sobre
a lei
orgânica
dos
profissionais
da
secretaria
municipal de
educação
,
cujo

teor

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor, de modo que
o

terço

constituc
ional

deve

incidir

sobre

esse

período
.
Sentença

mantida
.

Recurso

desprovido
.
(TJ-MT 10365521120188110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de
Julgamento
: 09/03/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 11/03/2021).

No
presente

caso
, é
incontroverso
q
ue a
parte

reclamante

exercia
a
função
de professor
em
sala de aula.

Dessa forma,
extrai
-se dos
holerites

juntados
no ID 265067778/PJe2 e ID 265068260/PJe2 que
nos

anos
de 2019 e 2020 o
reclamante

não

recebeu
as
férias
do final de
ano
,
mesmo
que de forma
p
roporcional
.

Já
no que
diz

respeito

ao

período

coincidente
com o
recesso
do
meio
de
ano
, é
possível

aferir
que as
férias

foram

devidamente

pagas

pelo

Município
,
porquanto
,
embora
o
autor

tenha

usufruído
do
descanso

decorrente
do
recesso
,
não

teve

descontad
os

os
15
dias
de
sua

folha
de
pagamento

referente

a

este

período
.

Portanto
,
em

relação

aos

anos
de 2019 e 2020, é
devido
à
parte

reclamante
o
pagamento
: a) de
apenas
30 (
trinta
)
dias
de
férias
de final de
ano
; e b)
acréscimo
de 1/3
constitucional

sobre

os

45
dias
de
férias
dos
aludidos

anos
.

Concernente

ao

período
de 2021 e 2022,
deve
ser
mantida
a
sentença
, pois
houve
o
pagamento
dos 45
dias
de
férias
,
contudo
, o
acréscimo
do
terço

constitucional

foi

pago

somente

em

relação

às

férias
de 30
dias
,
concedidas
no final de
ano
,
sendo

devido
o 1/3
constitucional

sobre

os
15
dias
de
férias
entre
os

semestres

escolares
.

Fundo de Garantia
do
Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS,
tal
direito se aplica aos tra
balhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

No
presente

caso
,
considerando
que a
contratação
da
parte

reclamante
é
nula
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS de
todo
o
período

efetivamente

tra
balhado

por

ela
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(06/09/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para:

a)
decotar
o
provimento
judicial
concedido

em

maior

extensão
do que
o

pedido

formulado

na

inicial
,
excluindo
-se,
por

consequência
, o
ano
de 2023 da
condenação
; e

b)
reconhecer

o
pagamento
das
férias
de 15
dias
,
coincidentes
com o
recesso
do
meio
de
ano
,
apenas

em

re
lação

aos

anos
de
2019 e 2020
,
sendo

devido
à
parte

reclamante
o
pagamento
:
i
) de
apenas
30 (
trinta
)
dias
de
férias
de final de
ano
; e
ii
) do
acréscimo
de 1/3
constitucional

sobre

os
45
dias
de
férias
do
aludido

período
.

No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
sen
tença

recorrida
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marq
ues

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no 1007421-66.2024.8.11.0045

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Reclamado ao pagamento de férias e FGTS. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso para:

“Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para: a)
decotar
o provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado na inicial, excluindo-se, por consequência, o ano de 2023 da condenação; e

b)
reconhecer
o pagamento das férias de 15 dias, coincidentes com o recesso do meio de ano, apenas em relação aos anos de 2019 e 2020, sendo devido à parte reclamante o pagamento: i) de apenas 30 (trinta) dias de férias de final de ano; e ii) do acréscimo de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias do aludido período.

No mais,
mantém-se
inalterada a sentença recorrida”

A parte Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS e férias.

O Reclamado sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser afastada a condenação a título de FGTS.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e afasto a condenação a título de FGTS.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025